Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO RESPEITADO. PRELIMINAR REJEITADA. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RETRATAÇÃO DEVIDA. VALOR. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese de veiculação indevida de matéria jornalística por meio da qual houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora, a demandar reparação pelos danos morais sofridos, bem como a divulgação de retratação por parte da ré.

2. O princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.1. Há julgamento extra petita se parcela do provimento judicial não está compreendida no pedido. 2.2. O art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil vai além da exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 2.3. Nesse contexto, o Julgador deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, §1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.4. No caso dos autos, a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 2.5. Ademais, a irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo de origem é apta a fundamentar requerimento de reforma da decisão, mas não de sua desconstituição. Preliminar rejeitada.

3. É atribuição do Magistrado, diante da análise do princípio aplicável ao caso concreto, louvar-se em critério de ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido da ADPF no 130. 3.2. Nesse contexto, a publicação de notícia capaz de atingir a esfera jurídica extrapatrimonial de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão.

4. Há abuso no exercício do direito fundamental à liberdade de expressão se uma reportagem publicada em meio de comunicação de massa veicula informação a respeito de fatos desabonadores a pessoa jurídica sem que tenha sido demonstrada sua relação aos fatos ou às circunstâncias ali retratadas. 4.1. Nesse caso, é devida a compensação pelos danos morais experimentados, bem como a retratação, com a mesma publicidade, periodicidade e dimensão da matéria anteriormente veiculada.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.